Tribunal: STF
Processo: AI 159048
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
E  M E N T  A - I  - Agravo de instrumento: negativa de
seguimento com base na motivação do despacho agravado: possibilidade.
              A  reiteração "ad litteram"  dos fundamentos da decisão
denegatoria  do recurso  extraordinário não  invalida o  despacho que
nega seguimento a agravo contra ela interposto.
              II  -  Agravo  regimental  em  agravo  de  instrumento:
inovação de fundamento: inadmissibilidade.
              A  jurisprudência  do  STF  não  admite  que  em agravo
regimental  se  introduza o  debate  sobre matéria  não  veiculada no
recurso extraordinário.
              III  -  Agravo  regimental  em  agravo  de instrumento:
motivação do despacho agravado: necessidade de impugnação.
              E  condição de exito  do agravo regimental a impugnação
de todos os fundamentos da decisão a qual se opoe.